Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-89.2017.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITO DE CRIAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR NATURAL. DESTITUIÇÃO PODER FAMILIAR. MEDIDA ANÔMALA. MEDIDAS MENOS DRÁSTICAS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A celeridade processual quanto aos ritos e prazos prevista no Estatuto da Criança e Adolescente deve ser interpretada segundo os princípios norteadores da Constituição Federal (artigo 227), os mais relevantes são a proteção da criança e do adolescente e assecuração de seu direito de serem criados no seio da família natural. A destituição do poder familiar é uma medida anômala e fora das relações humanas normais. .
2. O Poder Judiciário deve sempre priorizar medidas menos drásticas e que favoreçam a manutenção dos vínculos familiares, tais como a orientação, o apoio e o acompanhamento familiar, a inclusão em programas de auxílio e a aplicação de medidas socioeducativas. A destituição do poder familiar deve ser considerada como último recurso, quando todas as demais medidas se mostrarem insuficientes ou falharam para garantir a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes envolvidos.
3. A necessidade de adoção das medidas sugeridas pelo Ministério Público em seu recurso adesivo impõe a cassação da r. Sentença.
4. Julga-se prejudicado o recurso de apelação interposto pela genitora.
5. Apelação Cível do Ministério Público provido.
6. Apelação Cível da genitora prejudicado.